Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-51.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria – LC Estadual 1.354/20 – Requisito quinquenal – Classe – Inexistência – Exigibilidade – Cargo – Possibilidade:

– A promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado, entendimento mantido mesmo após a reforma

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria – LC Estadual 1.354/20 – Requisito quinquenal – Classe – Inexistência – Exigibilidade – Cargo – Possibilidade:

– A promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado, entendimento mantido mesmo após a reforma previdenciária e a edição da LC Estadual 1.354/20.